Tribunal: TJES
Processo: 0013040-33.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013040-33.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (2)
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (5)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013040-33.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S.A - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

Advogado do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogados do(a) APELADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A, THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S.A - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, BHP BILLITON BRASIL LTDA., MUNICIPIO DE LINHARES
APELANTE: NILSON COSTA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogados do(a) APELADO: THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A, ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA MARIA MANTHAYA - ES12930-A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BHP Billiton Brasil LTDA. (fls. 878-888), Samarco Mineração (fls. 938-965), Vale S/A (fls. 977-995) e Fundação Renova (fls. 998-1030), contra sentença de fls. 860-863, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais para (i) condenar as rés, ora apelantes, solidariamente ao pagamento de R$ 26.620.00 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte reais) ao autor, ora apelado, a título de compensação por danos morais, quantia atualizada e com juros de mora; e (ii) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 52.126,79 (cinquenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) ao autor a título de danos materiais, com correção monetária.

Via de consequência, o magistrado condenou as ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor tanto do advogado da parte autora como dos procuradores do Município de Linhares/ES.

Em suas razões recursais (fls. 878-888), BHP Billiton Brasil LTDA sustentou, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, e no mérito (i) a ausência de solidariedade; e (ii) a inexistência de dano moral indenizável.

Samarco Mineração, por sua vez, sustentou em seu recurso de apelação (fls. 938-965) (i) a impossibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista; (ii) a ausência do dever de indenizar; (iii) a reinclusão do Município de Linhares/ES no polo passivo da demanda; (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório; e (v) a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora.

A apelante Vale S/A (fls. 977-995) argumentou (i) que é inaplicável a responsabilidade objetiva aplicada pelo juízo de origem; (ii) que, aplicando-se a responsabilidade subjetiva, não se verifica o nexo de causalidade; (iii) subsidiariamente, a ocorrência de ato de terceiro, o que exclui a responsabilidade; (iv) a impossibilidade de inversão do ônus da prova conforme o CDC e a consequente ausência de provas do efetivo dano moral; (v) a ausência de comprovação dos danos materiais; e (vi) a redução do
quantum
indenizatório.

Finalmente, Fundação Renova (fls. 998-1030) arguiu, (i) em sede de preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa; (ii) no mérito, a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil; (iii) a inexistência de danos materiais; (iv) a inexistência de danos morais; e (v) a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões do Município de Linhares/ES e de Nilson Costa dos Santos às fls. 1044-1054 e 1057-1059, respectivamente, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 28 de setembro de 2022.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013040-33.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S.A - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

Advogado do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogados do(a) APELADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A, THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S.A - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, BHP BILLITON BRASIL LTDA., MUNICIPIO DE LINHARES
APELANTE: NILSON COSTA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogados do(a) APELADO: THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A, ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA MARIA MANTHAYA - ES12930-A

VOTO

- Preliminar de Nulidade de Sentença: Cerceamento de Defesa –

Suscitada por Fundação Renova

A apelante Fundação Renova sustenta a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, argumentando que apenas o apelado foi intimado do despacho de fl. 837, que determinou a intimação das partes para que informassem as provas que pretendiam produzir e, caso não houvesse, para que apresentassem alegações finais.

Aponta que foi requerido de forma expressa na contestação produção de provas, bem como que todas as intimações fossem realizadas em nome da advogada Elisa Silva de Assis Ribeiro.

Da análise dos autos, verifico que de fato consta tanto da certidão de fl. 838 como do Diário Oficial que a intimação foi direcionada tão somente para a Dra. Patrícia Maria Manthaya, advogada que atua em favor do apelado Nilson Costa Santos, vejamos:

Certifico que nesta data remeti ao Diário da Justiça a presente intimação através da lista de n° 0039/2021 para o(a)(s) Advogado(a)(s):

Advogado(a): 12930/ES - PATRICIA MARIA MANTHAYA

Requerente: NILSON COSTA DOS SANTOS

Para tomar ciência do R. Despacho:

Intime-se o autor para, no prazo da lei, apresentar replica. Após, intimem-se as partes para, no prazo de lei, informarem motivadamente provas que pretendem produzir. Destaco que desde já ficam indeferidos os pedidos de prova sem sua devida motivação. Caso não houver provas a serem produzidas, intimem-se as partes, requerentes e requeridos, nesta ordem, para apresentar alegações finais no prazo da lei. Após, autos conclusos para sentença. Diligencie-se.

Certifico e dou fé que a imprensa n° 39 foi disponibilizada no dia 13/08/2021, no Diário da Justiça n° 6445 , e será considerada publicada no dia 14/08/2021

Após as réplicas do autor às contestações de cada ré, foi proferida sentença, o que evidencia o efetivo cerceamento de defesa e gera a nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo:

1.
E m razão da errônea publicação, o aqui recorrente deixou de ser intimado da decisão que saneou o feito, sendo manifesto o prejuízo
, especialmente porque lhe foi cerceado o direito de combater as questões rejeitadas pelo Juízo primevo, além de deixar de apresentar esclarecimento quanto aos pontos controvertidos e
quanto a especificação de provas
.

2. Deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno do feito a origem para que o aqui recorrente seja intimado da decisão saneadora e dos demais atos processuais.

3
.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021120087081, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 09/08/2022) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Fundação Renova e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar nele suscitada, reconhecer
error in procedendo
e declarar a nulidade da sentença, razão por que determino o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito, sobretudo para a renovação do prazo do despacho de fl. 837 em favor das requeridas.

JULGO PREJUDICADOS
os demais recursos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS RÉS PARA INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR E APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO DE FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS. 1.
Da análise dos autos, verifico que de fato consta tanto da certidão de fl. 838 como do Diário Oficial que a intimação foi direcionada tão somente para a Dra. Patrícia Maria Manthaya, advogada que atua em favor do apelado Nilson Costa Santos.
Após as réplicas do autor às contestações de cada ré, foi proferida sentença, o que evidencia o efetivo cerceamento de defesa e gera a nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo.

2.
Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Demais recursos prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.